Tribunal: TJSP
Processo: 1002921-27.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426195
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002921-27.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MARIA DOS
SANTOS CIRIACO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado B V FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002921-27.2019.8.26.0590 -Voto no
2
Comarca: São Vicente - 5a Vara Cível
Apte. : Maria dos Santos Ciriaco
Apda. : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz de 1o grau: Felipe Esmanhoto Mateo
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 05/05/2020
VOTO No 46.433
EMENTA: CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. VENDA DO BEM EM LEILÃO. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
SEGUNDA
FASE.
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. Existindo dúvidas acerca dos
cálculos apresentados, determina-se a realização de perícia
contábil (art. 550, § 6o, do CPC), devendo as partes ser intimadas
para manifestação. Julgamento convertido em diligência para esse
fim.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
decisão de fls. 199/201 que julgou improcedente a impugnação às contas na
segunda fase da ação de exigir contas, condenando a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais na segunda fase e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual concedida.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
a apelada não cumpriu o determinado no acórdão, pois apresentou planilha
desprovida de documentação hábil a amparar os débitos lançados. Aduz que os
documentos encartados aos autos não comprovam a composição e evolução do
débito de forma clara e lícita. Alega ainda que a primeira planilha apresentada
pela apelada demonstrava uma dívida de R$ 14.287,71 em maio de 2019, e ao
apresentar nova planilha, em julho de 2019, o débito praticamente triplicou para o
valor de R$ 32.823,46.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Tendo em vista o reconhecimento de pandemia do
novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde e a suspensão das
sessões presenciais de julgamento, para se afastar o risco de contaminação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002921-27.2019.8.26.0590 -Voto no
3
massa decorrente da convivência social, mostra-se prudente que o julgamento se
faça pelo meio virtual, nos termos do artigo 1o do Provimento CSM no 2550/2020
confirmado por consulta realizada perante o CNJ no 0002337-88.2020.2.00.0000,
que, em plenário, consignou que a suspensão dos prazos processuais não
alcança as intimações para oposição ao julgamento virtual.
O julgamento deverá ser convertido em diligência.
Bem se vê dos autos que existe grande controvérsia
sobre os cálculos apresentados pelas partes.
A ré apresenta às fls. 168/174 um cálculo com saldo
credor em seu favor de R$ 32.823,46 para fevereiro de 2019. Observa-se ainda
que em contestação, na primeira fase, a ré apresentou uma notificação
extrajudicial apontando como saldo devedor o valor de R$ 14.287,72, apurado
para 12/03/2019 (fls. 89/90). Ou seja, a própria ré apresenta valores
completamente diversos.
Nesse esteio, a parte autora apresenta seus cálculos
afirmando ter um saldo devedor para fevereiro de 2019 de R$ 4.607,28 (fls.
187/190).
Saliente-se ainda que o v. acórdão (fls. 155/161), de
nossa relatoria, manteve o que restou decidido em sentença, que assim
determinou:
“A prestação de contas da ré deverá ser feita de forma contábil,
acompanhada de todos os documentos necessários à sua
elucidação (especificando-se as receitas, a aplicação das despesas
e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo),” (fls.
121).
Assim, existindo fundada dúvida a respeito dos
cálculos apresentados pelas partes, de rigor que seja realizada perícia contábil,
nos termos do art. 550, § 6o, do CPC, essencial para o julgamento da lide.
E sobre a possibilidade da conversão do julgamento
em diligência, bem observa CANDIDO RANGEL DINAMARCO (“Instituições de
Direito Processual Civil”. Ed. Malheiros, III, p.642), que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002921-27.2019.8.26.0590 -Voto no
4
“Depois de já produzidas as alegações finais em audiência ou
mediante memoriais, ou seja, depois de encerrada a fase
instrutória, é lícito ao juiz retornar à instrução, determinando
providências destinadas ao esclarecimento de pontos de fato
que considere insuficientemente claros. Tal é a conversão do
julgamento em diligência, que não está prevista de modo
expresso na lei mas é de integral compatibilidade com o
sistema do processo civil moderno, em que o juiz tem
significativo poder de iniciativa da prova e a liberdade de
formar
racionalmente
seu
convencimento.
A
diligência
probatória determinada pelo juiz pode consistir em inquirição
de
testemunhas,
realização
de
perícia,
requisição
de
documentos, etc.”
E tal providência também é expressamente prevista no
Regimento Interno do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:
“Art. 168. A Corte Especial, a Seção ou a Turma poderão
converter o julgamento em diligência quando necessária à
decisão da causa. Neste caso, o feito será novamente incluído
em pauta.”
Desta forma, os autos devem ser remetidos ao
contador judicial para que sejam verificados os cálculos apresentados pelas
partes, apurando a existência de algum saldo em favor da apelada, observando-
se o valor da venda do bem, bem como a comprovação das despesas
relacionadas ao contrato, como determinado às fls. 117/121 e, posteriormente, as
partes devem ser devidamente intimadas para manifestação.
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência,
nos exatos termos supra.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica